Tribunal: TJBA
Processo: 2000123-38.2024.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000123-38.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: CLEYTON TEIXEIRA CATAO Advogado(s): HALLANA KADMO MOURA DE LUCENA, GABRIEL DE MENESES REZENDE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL POR OMISSÃO DITA EXISTENTE NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PENA DE MULTA POR ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO ARGUÍDA. INSURGÊNCIA QUE OBJETIVA DISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I – Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES, opostos contra Acórdão proferido no Agravo em Execução Penal nº 2000123-38.2024.8.05.0250 que, negando provimento à insurgência, indeferiu pleito de reconhecimento de isenção de pena multa. II - Em suas razões, o Embargante alega existência de omissão no Acórdão, que teria negado acolhida ao aludido Agravo sob o fundamento de “não comprovação de hipossuficiência do condenado”. Pondera, em seguida, que 15 (quinze) anos preso ininterruptamente, de modo que ainda busca se reestabelecer financeiramente através do trabalho lícito. Salienta, outrossim, ser possível isentar-se o apenado do pagamento da pena de multa, uma vez constatada seu estado de miserabilidade, pugnando, ao final, “seja reconhecida a omissão ora exposta, no sentido de reconsiderar a r. decisão, para que seja reconhecido o direito à isenção do pagamento de 2.433 dias/multa, totalizando um montante de R$101.731,33, haja vista se tratar de apenado hipossuficiente”. III – Os Embargos não merecem acolhida. Conforme se verifica da simples leitura da ementa do Acordão objurgado, a matéria foi suficientemente abordada por esta Turma Julgadora, sendo de destacar o seguinte trecho: “No caso, além de não cumprida totalmente a sanção corporal também não restou demonstrada a situação de hipossuficiência do Sentenciado (cf. ID 72120705), motivo pelo qual não há como emprestar-se agasalho à sua pretensão”. IV – A pretexto de sanar omissão não existente, pretende a Defesa, em verdade, rediscutir matéria já suficientemente decidida no julgamento do Recurso de Agravo, o que não se coaduna com a via eleita. V – EMBARGOS DECLARATÓRIOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2000123-38.2024.8.05.0250, oriundo da Vara de Execução da Comarca de Simões Filho/BA, sendo EMBARGANTE CLEYTON TEIXEIRA CATÃO, e EMBARGADO o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas. Salvador,